Tribunal: TJSP
Processo: 2105804-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Concurso público – Candidato aprovado em 1o lugar para o cargo de Engenheiro Sanitarista – Prazo de validade do concurso público que se expirou em 02/19 – Ação promovida em 05/20 – Abertura de novo concurso para o provimento do mesmo cargo - Pedido de nomeação para o cargo, em sede de tutela de urgência – Inviabilidade - Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer – Concurso público – Candidato aprovado em 1o lugar para o cargo de Engenheiro Sanitarista – Prazo de validade do concurso público que se expirou em 02/19 – Ação promovida em 05/20 – Abertura de novo concurso para o provimento do mesmo cargo - Pedido de nomeação para o cargo, em sede de tutela de urgência – Inviabilidade - Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência - Decisão agravada mantida.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000956718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105804-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante TÚLIO DA
SILVA SIQUEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o segundo juiz, que
declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No. 30753
COMARCA: MAUÁ
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2105804-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TULIO DA SILVA SIQUEIRA (AJ)
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
JUIZ PROLATOR: RODRIGO SOARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Obrigação de fazer
Concurso público
Candidato
aprovado em 1o lugar para o cargo de Engenheiro Sanitarista
Prazo de validade do concurso público que se expirou em 02/19
Ação promovida em 05/20 Abertura de novo concurso para
o provimento do mesmo cargo - Pedido de nomeação para o
cargo, em sede de tutela de urgência Inviabilidade - Ausência
dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de
urgência - Decisão agravada mantida.
2. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 20, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
O agravante alega (fls. 01/07), em síntese, que foi aprovado
em concurso público, em 1o lugar, para o cargo de Engenheiro Sanitarista,
cujo prazo de vigência, após o período de prorrogação, encerrou-se em
06/02/19, sem que tenha sido nomeado. Pouco tempo depois, o Município
publicou novo edital para o provimento do mesmo cargo, o que é ilegal. A
tutela de urgência deve ser deferida para determinar a sua nomeação para o
cargo objeto da ação.
A liminar foi indeferida (fls. 157/158).
Houve resposta (fls. 163/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso desmerece provimento.
Sem razão o agravante.
Com efeito, o artigo 300 do novo Código de Processo Civil
estabelece os pressupostos legais da tutela provisória de urgência: “Artigo
300
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto
no caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o “fumus
boni iuris” (probabilidade do direito invocado) e o “periculum in
mora” (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro
Júnior (Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do
Direito
Processual
Civil,
Processo
de
Conhecimento
e
Procedimento Comum, volume I, 57a edição revista, atualizada e
ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2016, página 623):
“As tutelas de urgência
cautelares e satisfativas
fundam-se nos
requisitos comuns do 'fumus boni iuris' e do 'periculum in mora'”.
(...)
“Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois”:
“Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora', risco
esse que deve ser objetivamente apurável”.
“A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'”.
Na espécie dos autos, conforme argumentado preliminarmente
por este relator na decisão de fls. 157/158, não estão presentes os
pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência
almejada, a despeito da aprovação em 1o lugar do agravante para o cargo
de Engenheiro Sanitarista (vide fls. 84), uma vez que o prazo de validade
do concurso público objeto da demanda (fls. 34/79) expirou em 02/19,
consoante o documento de fls. 83, ao passo que a ação de obrigação de
fazer foi ajuizada apenas em 05/20 (fls. 11/19).
Por conseguinte, não obstante um novo concurso público já
tenha sido aberto pelo Município de Mauá para a disputa da mesma vaga
(vide fls. 85/147), não se verifica a presença dos requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, em intensidade suficiente, para a concessão
da tutela provisória de urgência almejada pelo agravante.
É o quanto basta, sendo desnecessárias outras considerações
sobre o tema, pena de indevida incursão no meritum causae.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35920
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2105804-25.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE: TÚLIO DA SILVA SIQUEIRA (AJ)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECLARAÇÃO DE VOTO DO 2o JUIZ
Recurso de agravo de instrumento contra decisão que
deixou de conceder medida de urgência para nomeação de candidato aprovado em
concurso público para o cargo de Engenheiro Sanitarista da Prefeitura do Município
de Mauá.
Candidato aprovado dentro do número de vagas
oferecidas pelo edital, no caso, em primeiro lugar, tem direito à nomeação dentro do
prazo de validade do concurso, em momento de escolha discricionária da
Administração, direito que só é ferido com o encerramento do prazo de validade sem
a nomeação.
No caso, está bem evidenciada ilícita preterição do
candidato aprovado em primeiro lugar pela abertura de novo concurso para a mesma
vaga.
Deve ser observado o disposto no artigo 37, IV, da
Constituição Federal: durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação,
aquele aprovado em concurso público de provas ou de provar e títulos será
convocado COM PRIORIDADE sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira.
Votei, pois, por conceder a medida de urgência para
imediata nomeação do interessado.
EDSON FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
1351F23A
6
7
Declarações de
Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
135D24B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2105804-25.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.